Tribunal: TJDFT
Processo: 0701097-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
CIVIL. AQUISIÇÃO DE INGRESSOS À APRESENTAÇÃO MUSICAL. SINGULARIDADE E TEMPORARIEDADE DO ALUDIDO EVENTO ARTÍSTICO (PERSONALÍSSIMO), AGENDADO PARA JULHO/2020, POSTERIORMENTE ADIADO PARA 2021 E FINALMENTE CANCELADO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA (COVID-19). INVIABILIDADE DE REMARCAÇÃO DOS SERVIÇOS A JUSTIFICAR A RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO, DENTRO DO PRAZO DA LEI ESPECIAL, PARA SE EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO TJDFT. RECURSO IMPROVIDO.